Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ONCOLÓGICO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA PARA A PRETENSÃO INDENIZATORIA. SUMULA No. 642/STJ. REPARAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em tela é evidente o interesse de agir do espólio da falecida em virtude da legítima pretensão, exercida pelos substitutos processuais, de recebimento do valor correspondente aos eventuais danos extrapatrimoniais experimentados pela genitora.
2. O enunciado no 642 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que dispõe a respeito da sucessão processual no caso de indenização por danos morais, ao enunciar que "o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória".
3. Se o plano tem cobertura para a patologia da apelada, não pode o apelante recusar o tratamento prescrito pelo médico, sob alegação de que não está previsto no rol da Diretriz de Utilização ANS no 60 da ANS, o qual não é exaustivo. Reprise-se que incumbe ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento e exame necessários a serem realizado no paciente.
4. Caracterizada a ilicitude da recusa da operadora/apelante em autorizar o custeio do exame oncológico para avaliação de situação de metástase, tem-se que essa conduta gera danos morais indenizáveis, tendo em vista que o temor gerado diante da negativa de custeio, acrescida da necessidade de ingresso no Judiciário para autorização do exame indicado para o caso, a demora, a expectativa e a incerteza são situações que exasperam a fragilidade física e emocional da paciente, sentimentos aptos a abalarem a dignidade da pessoa humana.
5. Nesse contexto, tenho que o valor arbitrado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos é adequado, razoável e proporcional ao caso ora analisado, razão pela qual mantenho a sentença integralmente.
6. Apelação conhecida e desprovida.